Tribunal: TJPA
Processo: 0815252-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815252-04.2023.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCA ALBERNAZ ESQUERDO, JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APCRIM: Nº 0815252-04.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FRANCISCA ALBERNAZ ESQUERDO

APELANTE: JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO - OAB/PA 10129A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DE FALSIFICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. FALSIFICAÇÃO COM POTENCIALIDADE LESIVA. VALIDADE DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL RESPEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CONTEXTO

Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público, com penas fixadas em reclusão e multa, em decorrência de flagrante em agência bancária e posterior apreensão de instrumentos de falsificação.

II. MATERIALIDADE E AUTORIA

– Comprovação da materialidade e autoria por meio de prisão em flagrante, confissão parcial, depoimentos de policiais civis, e busca e apreensão na residência de um dos acusados, onde foram localizados impressoras, documentos e demais materiais usados na falsificação.
– Palavra dos agentes públicos goza de presunção relativa de veracidade, quando harmônica e em consonância com os demais elementos de prova.

III. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA

– A falsificação apresentada não era grosseira a ponto de tornar-se ineficaz, exigindo análise técnica e perícia para constatação da falsidade.
– O simples fato de ter sido detectada por profissional treinado não configura crime impossível, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

– A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação adequada, especialmente quanto a antecedentes criminais.
– A discricionariedade do julgador quanto à valoração das circunstâncias judiciais foi corretamente exercida, inexistindo violação a critérios objetivos.

V. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

– Recursos conhecidos e improvidos.
– Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese firmada:

Nos crimes de falsidade documental, o reconhecimento do crime impossível exige a constatação imediata da falsidade, sem necessidade de análise técnica. A palavra de agentes públicos, quando harmônica e corroborada, é suficiente à condenação. A fixação da pena acima do mínimo legal, quando devidamente motivada, respeita os critérios da individualização da pena.

Dispositivos legais aplicados:

– Código Penal: arts. 297, 304, 59
– Código de Processo Penal: arts. 155, 386
– Jurisprudência relevante:
TJPA – ApCrim 0010128-43.2016.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

APCRIM: Nº 0815252-04.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FRANCISCA ALBERNAZ ESQUERDO

APELANTE: JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO - OAB/PA 10129A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FRANCISCA ALBERNAZ ESQUERDO
e
JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou às penas de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa e 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão,
respectivamente,
em razão da prática dos crimes previstos no art. 304 (uso de documento falso) e art. 297 (falsificação de documento público), ambos do Código Penal.

A apelante
FRANCISCA ALBERNAZ ESQUERDO
foi presa em flagrante dentro de agência bancária portando documento de identidade falsificado, momento em que teria confessado o delito apurado os autos e apontado o corréu
JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA
como responsável pela falsificação. Este foi preso logo após abordagem policial e, na residência dele, foram apreendidos documentos falsificados, impressoras e materiais utilizados na confecção de cédulas de identidade.

As defesas sustentam, em síntese, insuficiência de provas, tese de crime impossível, atipicidade da conduta e, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena aplicada, alegando desproporcionalidade no aumento da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

Quanto ao mérito, os recursos devem ser desprovidos.

Com base na análise dos autos e na fundamentação exarada pelo Ministério Público em seu parecer, constato que a sentença condenatória está devidamente amparada em elementos probatórios idôneos, obtidos sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram cabalmente demonstradas, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis em juízo e pelas provas obtidas por meio de busca e apreensão realizadas na residência do corréu
JEFERSON CARLOS DE MATOS SILVA
, as quais evidenciam a falsificação de documentos e o uso destes em tentativa de abertura de conta bancária.

A alegação de crime impossível não merece acolhimento, uma vez que, conforme já consolidado na jurisprudência deste Tribunal, a falsificação não pode ser considerada grosseira apenas pelo fato de ter sido identificada por um funcionário treinado do banco, sobretudo quando periciado o documento e confirmada a sua falsidade.

Por todos, cito: "
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DA FALSIDADE DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO . ART. 304 DO CP. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. TESTEMUNHO POLICIAL . FÉ PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO.” I. Caso em Exame: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sérgio Mendes Moreira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pelo crime de uso de documento falso (art . 304 do CP)à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime aberto. II. Questão em discussão. A principal questão em discussão reside na possibilidade de absolvição do apelante, diante da alegação de insuficiência de provas de sua participação no crime de uso de documento falso e da tese de ocorrência de crime impossível, sob o argumento de que a falsificação do documento apresentado era grosseira. A defesa sustenta desconhecimento da falsidade e boa-fé, argumentando que a falsificação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) era tão evidente que tornava o meio absolutamente ineficaz para lesar a fé pública.
III. Razões de decidir. A decisão adotou a tese de que a materialidade e a autoria delitiva do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) restaram suficientemente comprovadas nos autos. Foram considerados como elementos de prova o Auto de Apresentação e Apreensão do documento utilizado, a consulta ao DETRAN que indicou divergência das informações do veículo com o documento, o laudo pericial que confirmou a falsificação do documento, e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão em flagrante, os quais foram considerados credíveis e harmônicos com o conjunto probatório. Quanto à alegação de crime impossível por falsificação grosseira, a tese foi rejeitada, pois embora o laudo pericial tenha apontado a falsificação como grosseira sob o ponto de vista técnico, as circunstâncias da abordagem policial, onde os agentes desconfiaram da autenticidade do documento e necessitaram de verificação mais detalhada e perícia para confirmar a falsidade, demonstram que o documento possuía potencialidade lesiva à fé pública. A falsificação grosseira, para configurar crime impossível, deve ser perceptível à primeira vista, o que não se verificou no caso. A necessidade de consulta a sistemas de dados e exame pericial para constatar a falsidade afasta a alegação de ineficácia absoluta do meio. IV . Dispositivo e tese.
O Tribunal CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória. Dispositivos relevantes: Art. 304 do Código Penal; Art. 17 do Código Penal. Julgados relevantes: TJ-DF 20090111140298 DF 0099735-22.2009.8.07 .0001; TJ-RS - APL: 70035955301 RS. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101284320168140070 26381745, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

No tocante à dosimetria da pena, especialmente quanto à apelante, observo que a pena-base foi fixada de forma proporcional, considerando adequadamente os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável, sendo descabida a pretensão de adoção de fração aritmética fixa de aumento, diante da discricionariedade judicial, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

Dessa forma, os apelos não comportam provimento.

Posto isso, conheço e
nego provimento aos recursos de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026